Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-20.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010479-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAMIL CLARINDO VITAL - CPF: 495.571.491-91 (RECORRIDO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1010479-20.2021.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO BMG SA

Recorrido(s):

JOAMIL CLARINDO VITAL

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR AFASTADA.

Desnecessária a realização da perícia grafotécnica, na medida em que a parte autora não nega a existência da relação jurídica, mas sim não reconhece o saque lançado na fatura de cartão de crédito de sua titularidade, este no montante de R$ 1.000,00.

Preliminar afastada.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TERMO
A QUO
– DATA DO ATO ILÍCITO – PRELIMINAR AFASTADA.

O termo inicial da contagem do prazo fulminatório é a data da ocorrência do ato ilícito, entenda-se data do saque não reconhecido pelo consumidor, o qual ocorreu em 06/11/2019, e não a data da contratação do cartão de crédito, esta pela qual não é alvo de discussão judicial.

Desta feita, uma vez distribuída em 2021, tem-se por não esgotado o prazo prescricional.

Preliminar afastada.

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – SAQUE NÃO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DEVOLUÇÃO DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Parte Reclamante aduz que possuía cartão de crédito fornecido pela Recorrente, de final 6035, o qual tinha por prazo de validade o mês de julho/2019, motivo este que solicitou a disponibilização de outro.

Alega ainda que, muito embora tenha recebido outro cartão, este de final 4371, a parte Recorrente não lhe disponibilizou a senha de desbloqueio, permanecendo, assim, sem fazer uso do mesmo.

Todavia, afirma que se surpreendeu com a acusação de saque em referido cartão, este realizado em terminal localizado no município de São Paulo.

Não demonstrado de forma extreme de dúvidas a higidez do saque não reconhecido pelo consumidor, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença que declarou indevida a cobrança e impôs as condenações respectivas.

Saliento que, da análise das faturas inclusas à contestação, é possível observar a normal utilização do cartão de crédito por parte do consumidor até julho de 2019, sendo, após este mês, acusado apenas o saque por ele negado, o que corrobora com sua versão.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança lançada na fatura de cartão de crédito do autor, a título de saque de numerário não por ele reconhecido, cuja higidez não foi demonstrada pela Recorrente.

Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022